Tribunal: STF
Processo: MS 33115
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Jornada de trabalho dos analistas judiciários médicos.



    1. Ambas as turmas desta Corte já se manifestaram favoravelmente à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais para os analistas judiciários médicos (MS 31.556 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; e MS 33.853, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma).



    2. Agravo a que se nega provimento.